Tribunal: TJBA
Processo: 8000054-06.2021.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000054-06.2021.8.05.0056 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: DIOGENES LEAL MARCULA Advogada(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu o direito de investigador de polícia civil à promoção funcional retroativa à Classe I desde 2014, com pagamento de diferenças salariais. Alega contradição entre o julgado e a prova dos autos, sustentando que a informação sobre a classificação insuficiente da parte autora no certame promocional de 2014 já constava da contestação, de modo que o reconhecimento da preclusão probatória seria equivocado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a preclusão temporal da faculdade probatória do embargante, com fundamento no art. 434 do CPC, diante da alegação de que o fato impeditivo já teria sido demonstrado na contestação. III. Razões de decidir 3. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições e enunciados contidos na mesma decisão, não se configurando pelo antagonismo entre as razões do julgado e as alegações da parte sucumbente. 4. O acórdão embargado foi preciso e coerente: consignou que os documentos comprobatórios da alegada classificação insuficiente não foram juntados com a contestação, chegando aos autos apenas em sede de embargos de declaração opostos na origem. A contestação continha a alegação sobre a classificação e o número de vagas, mas não os documentos que a comprovavam. O ônus do art. 434 do CPC exige a efetiva juntada dos documentos com a peça de defesa, não sendo satisfeito pela mera menção a documentos na contestação. 5. O que o Embargante pretende, na essência, é rediscutir a aplicação dos arts. 434 e 373, II, do CPC — questão de mérito já expressamente decidida no acórdão —, valendo-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que não é cabível. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão embargado mantido integralmente. Tese de julgamento: "1. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela verificada entre proposições e enunciados da própria decisão, não se configurando pelo antagonismo entre o julgado e a tese defensiva da parte sucumbente. 2. O ônus probatório previsto no art. 434 do CPC não é satisfeito pela mera alegação ou menção a documentos na contestação, exigindo sua efetiva juntada no momento processual oportuno, sob pena de preclusão da faculdade probatória. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria de mérito já expressamente decidida no acórdão embargado." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 434; 1.022, I. Jurisprudência relevante citada: TJRS, 6ª CC. Emb. Decl. n. 70069756864, Relator: Ney Wiedemann Neto, j. 22/07/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000054-06.2021.8.05.0056, sendo Embargante Estado da Bahia e Embargado Diógenes Leal Marcula, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e rejeitar os aclaratórios. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator